Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006194-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CANARANA
Embargante : BUNGE ALIMENTOS S.A.
Embargados: ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA e outros
Número do Protocolo: 1006194-84.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006194-84.2021.8.11.0000, ante a falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição recursal, determinou a intimação da parte agravante, ora embargante, para que o recolhesse em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (cf. Id no 84352992).
A embargante diz que recolheu o preparo tempestivamente, uma vez que o fez no prazo estabelecido na Portaria no 88/2018-PRES/TJMT, que, “dada a impossibilidade operacional do sistema PJE deste E. TJMT de a guia recursal ser emitida e recolhida anteriormente à distribuição do recurso, (...) confere o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da guia e do comprovante de pagamento, sem qualquer especificidade quanto à data da emissão do documento”.
Sustenta a nulidade da decisão por infringência ao princípio da não supressa (CPC, art. 10), já que não lhe foi garantia a oportunidade de prévia manifestação, e que, sob outro enfoque, ao entender que o preparo deveria ser pago na data da interposição do agravado, a decisão não só contrariou expressa disposição da mencionada Portaria, como também a própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito da matéria.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, sanados os vícios apontados, seja reconhecida a tempestividade e validade do recolhimento do preparo (cf. Id. no 85221519).
É o relatório.
Objetivamente, admito a procedência da queixa recursal, eis que, ao revisar a questão, em atenção à deliberação e decisão do Órgão Especial deste eg. TJMT nos autos da Proposição no 02/2021, que alterou a redação do art. 46, §único, da Resolução no 03/2018/TJMT/TP, passando a disciplinar que “o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso”, verifico que a agravante/embargante realmente comprovou o tempestivo e satisfatório recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas após a interposição do agravo (cf. Id. no 83471482).
Portanto, acolho os declaratórios para afastar a ordem de recolhimento do preparo em dobro, ante a comprovação de que o seu pagamento foi feito dentro prazo previsto à prática do ato, e, assim, como estão presentes os demais requisitos necessários à admissibilidade do agravo de instrumento, e não havendo a formulação de pedido de antecipação da pretensão recursal, recebo e autorizo o processamento do agravo, e determino a intimação dos agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator